Tribunal: TJMT
Processo: 1063970-68.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063970-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063970-68.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Cicero Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ACORDO DE QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CELEBRADO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPOVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A concessionária de energia elétrica que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 938,08; R$ 840,68; R$ 914,73; R$ 910,59 e R$ 1.097,69, sendo que tais obrigações se referem a faturas de energia elétrica quitadas pelo consumidor mediante acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente nos autos PJE n. 1052605-33.2019.8.11.0041, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Cabe ainda acrescentar que no termo do acordo firmado entre as partes constou que o autor pagará a Ré, a título de quitação das faturas de energia elétrica referente aos períodos de 10/2019 (venc. 25/11/2019) a 04/2020 (venc. 23/05/2020), o valor principal de R$ 6.906,46, e o pagamento será realizado mediante transferência, em favor da Ré, do montante total depositado pelo autor na subconta judicial n. 1200128907627. Verifico ainda que o acordo foi homologado em 15/06/2020, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, e o Alvará foi expedido em favor da Ré em 23/09/2023.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da manutenção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que efetuou acordo para adimplir o débito que estava aberto, por meio da ação judicial n. 1052605-33.2019.8.11.0041. Os comprovantes de pagamento foram juntados com a petição inicial.
A promovida, em contestação, se limita a afirmar que o caso não enseja a condenação em danos morais.
De outro lado, considerando os documentos de negociação para regularização do débito e os comprovantes de pagamento, se presume que o crédito pendente foi quitado. Assim, considero incontroverso a realização do acordo e o pagamento dos débitos, cabendo ao credor excluir o nome da requerente do rol de inadimplente dentro do prazo legal. A reclamada agiu com imprudência, ao manter o nome do promovente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito”.

5
.
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:
a)
ratificar a tutela de urgência deferida nos autos;
b)
declarar inexigíveis os débitos ora discutidos (R$ 938,08; R$ 840,68; R$ 914,73; R$ 910,59 e R$ 1.097,69), e;
c)
condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024